Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. violência doméstica e familiar contra a mulher. Descumprimento de medida protetiva. Ausência de dolo. Inocorrência. Tese absolutória afastada. Dosimetria. Conduta social. Tema 1077 do superior tribunal de justiça. Circunstâncias do crime. Presença de filho menor. Ausência de exposição a situação de violência. Afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Regime aberto. Manutenção. Princípio non reformatio in pejus. Dano moral. Valor razoável. Redução não cabível. Recurso parcialmente provido de ofício.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, na forma dos artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se foi configurado o elemento subjetivo do tipo penal (dolo); e (ii) analisar se é razoável o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
4. Estando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva de urgência, a prévia ciência do réu e o efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1077 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos concluiu que: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” 5.1. Valoração negativa da conduta social afastada de ofício.
6. Não tendo sido o filho menor de idade exposto a uma situação de violência e tampouco sofrido abalo psicológico, tendo em vista que o réu não praticou violência ou ameaça direta à vítima e foi ao encontro do filho por solicitação deste, não se justifica a incidência de uma maior proteção sobre o adolescente, devendo ser afastado o desvalor das circunstâncias do crime. 6.1. Valoração negativa das circunstâncias do crime afastada de ofício.
7. Os maus antecedentes e a reincidência justificariam a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP. Contudo, preserva-se o regime mais benéfico fixado na sentença, em observância ao princípio non reformatio in pejus.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, tem-se por adequada a quantia estabelecida em R$ 500,00.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, de ofício.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1650254, 07018851320228070019, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1946187, 0708137-06.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024.